Tribunal: TJDFT
Processo: 0703201-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703201-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO FARIAS MURINO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO FARIAS MURINO, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em ação de ação de conhecimento proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e de CARTÃO BRB S/A, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Recebo a emenda. EDUARDO FARIAS MURINO ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e de CARTÃO BRB S/A, objetivando ver declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, sem prejuízo da condenação da parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais. O autor relatou que mantém conta bancária junto à instituição financeira requerida, que é utilizada para o recebimento de seu salário, lá depositado mensalmente por seu empregador. Disse ter sido surpreendido com o bloqueio de seu salário por parte do requerido, o que teria sido por ele realizado para o suposto pagamento de débitos pretéritos, cuja pretensão de cobrança, segundo conta, já estaria, inclusive, prescrita. Informou que, em relação a esses débitos, não teria autorizado a realização mediante débito em conta, que, inclusive, se deu em conta diversa da inicialmente contratada, o que considera ilegal. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de medida de urgência, a fim de que fosse determinado à parte requerida que se abstenha de reter em sua conta bancária qualquer valor, a qualquer título, até o julgamento definitivo da presente ação, ante o suposto caráter salarial das quantias lá depositadas, em prejuízo da imediata restituição dos valores já retidos, sob pena de pagamento de multa diária. No mérito, requereu a confirmação da medida de urgência, com a condenação da parte requerida à restituição, em dobro, da quantia de R$ 1.758,29, uma vez que sua retenção teria se dado para o pagamento de dívida prescrita, com a declaração de inexistência de débito em relação aos contratos de números 0022976825; 04127910340098000; 0554735124372004; 20120316581; 2120429467, sem prejuízo de sua condenação ao pagamento de R$ 30.000,00, a título de indenização por danos morais. Instruiu a inicial com documentos. Depois de apresentada a emenda de ID 113567137, retornaram-se os autos conclusos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. De início, temos que a parte autora não nega a existência de relação jurídica entre as partes. Ao revés, juntou aos autos o documento de ID 111726480, que comprova a celebração de 04 (quatro) contratos de empréstimo, entre os anos de 2011 a 2012, cujos vencimentos dos débitos estariam previstos para período compreendido entre os anos de 2012 a 2014. A alegação da parte requerente é apenas no sentido de que o débito em questão estaria prescrito, bem como que, em momento algum, teria autorizado a parte requerida a debitar em sua conta bancária valores para o pagamento das quantias em questão. Ocorre que a verificação acerca de tais fatos demandará dilação probatória, o que inviabiliza a concessão da medida ora vindicada. De início, não se sabe se, realmente, foram esses débitos que teriam dado causa aos bloqueios em questão, o que demandará dilação probatória. Para além disso, também não se sabe se teria ocorrido alguma causa suspensiva e/ou interruptiva da prescrição incidente sobre essa pretensão de cobrança da parte requerida ou até mesmo a novação, ante uma eventual renegociação dos débitos, o que também demandará dilação probatória. Também não se sabe se o requerente teria ou não, em algum momento, autorizado a parte requerida a efetuar descontos diretamente em sua conta bancária para o pagamento das parcelas dos mútuos. Frise-se que a mera retenção dos valores, por si só, não autoriza o seu desbloqueio, porquanto, em se verificando que a parte autora teria, efetivamente, autorizado o débito em conta, o ato praticado pela requerida teria se dado no exercício regular de um direito. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. 1. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 2. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. 3. É válido o desconto sem limitação na conta corrente, relativo a mútuo livremente ajustado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1283041, 07240248420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, , Relator Designado:MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE NA QUAL RECEBE O SALÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE TRINTA POR CENTO (30%) PARA AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO, POR ANALOGIA, AOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A 2a Sessão do colendo STJ fixou o entendimento de que "em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento". Assim, inviabiliza-se a suspensão dos descontos autorizados pelo próprio correntista em sua conta corrente em decorrência de empréstimos pessoais celebrados com o banco credor, bem como a limitação dos abatimentos ao percentual de trinta por cento (30%) da remuneração depositada mensalmente. 2. Apelo provido.” (Acórdão 1278397, 07065187520198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, entendo como não comprovada, ao menos por ora, a probabilidade do alegado direito do autor, já que a comprovação das alegações trazidas em sua petição inicial demandará dilação probatória, o que inviabiliza a concessão da medida de urgência ora vindicada. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora em sua petição inicial, uma vez não preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. (...)” Na origem, informa o autor/agravante se tratar de ação de conhecimento, na qual teve o pedido de Tutela de Urgência indeferido na forma da decisão acima transcrita. Argumenta que os réus/agravados bloquearam a integralidade de seus vencimentos, de modo que não possui condições de custear suas necessidades básicas. Sustenta que os contratos de empréstimo estão prescritos, razão pela qual os descontos são indevidos. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de antecipação da tutela recursal para limitar os descontos realizados em sua conta bancária para o percentual de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. De início, assevero que matéria em debate é objeto do Tema 1.085 do STJ, que definirá a "aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei 10.820/2003 (artigo 1o, parágrafo 1o) para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Foram afetados os Recursos Especiais 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, de relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze, selecionados como representativos da controvérsia. O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil). Ainda assim, por se tratar o presente Agravo de Instrumento de discussão atinente apenas à concessão de tutela de urgência, prossigo a análise do pedido de efeito suspensivo ativo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, observo a presença dos requisitos para concessão da medida pleiteada. Esclareço, inicialmente, que o empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao seu objeto. Os descontos em folha de pagamento de servidor público são permitidos pela Lei no 8.112/1990, regulamentada pelo Decreto no 8.690/2016, o qual prevê que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não podem exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito (Decreto no 8.690/2016, art. 5°, I e II). No âmbito do Distrito Federal, o empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é regulado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. Prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. Já os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. Em relação a esta espécie contratual, filio-me à orientação jurisprudencial que permite a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida depositada, de modo a garantir ao devedor saldo suficiente para viver com dignidade. Confira-se os seguintes precedentes: “(...) 1. A jurisprudência dominante do STJ limita os descontos relativos a empréstimos bancários ao percentual de 30% dos valores depositados na conta corrente dos clientes, a título de remuneração mensal. 2. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora, para limitar os descontos em sua conta corrente 30% sobre o valor depositado”. (Acórdão n.681717, 20110110562395APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2013, Publicado no DJE: 05/06/2013. Pág.: 136) “(...) O salário possui natureza alimentar e goza de proteção constitucional. Admite-se o pagamento de empréstimo bancário, por meio de desconto em folha, desde que o desconto não ultrapasse 30% do rendimento líquido do mutuário.” (...) (Acórdão n.696987, 20080110212840APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2013, Publicado no DJE: 31/07/2013. Pág.: 80) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. OBSERVÂNCIA. 1. A licitude dos descontos de mútuo bancário em conta corrente destinada a recebimento de salário não autoriza a apropriação de montante que inviabilize a capacidade de subsistência do devedor. 2. Cabível a intervenção do Judiciário para limitar os descontos em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. O percentual de trinta por cento conforma-se com o princípio da razoabilidade, evitando-se onerosidade excessiva ao mutuário. 3. Presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela. 4. Agravo provido.” (Acórdão n.684382, 20120020293756AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2013, Publicado no DJE: 19/06/2013. pág.: 64) “APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÚTUO BANCÁRIO COM DÉBITOS LANÇADOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DO DEVEDOR. 1. Os empréstimos concedidos por instituições bancárias na modalidade de consignação em folha de pagamento ou débito em conta-corrente não podem superar a capacidade de pagamento do devedor. 2. Impõe-se a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida mensal, de modo a preservar a subsistência do devedor. 3. Recurso conhecido, mas não provido. Unânime.” ( , 20120110759230APC,Acórdão n.798307 Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/06/2014, Publicado no DJE: 17/07/2014. Pág.: 107) No caso em análise, verifica-se do extrato bancário do autor/agravado, referente ao mês de janeiro de 2022 (IDs Num. 113320006 e 113323811 dos autos de origem), que foram realizados descontos de R$ 275,65 (duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 1.372,40 (mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), permanecendo o autor/agravante com saldo zerado em sua conta bancária. Por outro lado, os contracheques juntados aos autos demonstram que os valores bloqueados correspondem à integralidade dos recebimentos do autor no mês. Ainda que o contratante tenha permitido descontos em sua conta bancária, as peculiaridades do caso em exame devem ser observadas, com intuito de preservar a dignidade do devedor, sobretudo porque os descontos inviabilizam o mínimo necessário à subsistência. Dessa forma, deve-se avaliar tanto a capacidade de o consumidor honrar seus compromissos quanto o necessário à subsistência própria e de seus familiares. Lado outro, a limitação a 30% (trinta por cento) incide tanto na conta corrente quanto na folha de pagamento, mas não sobre a soma das prestações mensais devidas. Assim, considero presente a probabilidade do direito alegado pelo Agravante, pois a jurisprudência aceita a limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos para desconto em conta corrente, a 30% da remuneração líquida depositada. Já o perigo de dano é evidente, pois foi descontada a integralidade dos vencimentos do autor. Assim, presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de limitar os descontos em conta corrente para o percentual de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do autor/agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal para que os descontos efetivados na conta corrente do Agravante fiquem limitados a 30% da remuneração líquida depositada. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de fevereiro de 2022 17:05:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora